Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707793-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GRAZIELLE DOS SANTOS GOMES DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A (autor) contra decisão (id. 116248860 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (processo no 0733791-12.2021.8.07.0001), determinou que a parte autora indicasse a verossimilhança do endereço informado nos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta que a determinação judicial impugnada não possui guarida na legislação. Complementa que a exigência de comprovação de que o bem e/ou o devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de se expedir a diligência, não garante que o veículo estará no local por ocasião do cumprimento do ato, até porque, ressalta, por se tratar de bem móvel, este pode ser removido do local com bastante facilidade. Colaciona jurisprudência de abono a sua tese. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida, a fim de se afastar a determinação de comprovação da localização do veículo. Preparo (id. 33481156 – p. 2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, seja pelo fato de tratar-se de ato judicial diretamente relacionado à decisão liminar de busca e apreensão do bem, seja em vista da tese que prevaleceu no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.704.520/MT, no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (grifo nosso). Certo é que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A partir de uma análise perfunctória dos argumentos do banco recorrente, bem como dos elementos coligidos aos autos, tenho por satisfeitas as exigências da norma processual. De fato, em que pese a compreensão esposada pelo d. Juiz de primeiro grau, que decorre, ao que parece, da dificuldade encontrada nas ações de busca e apreensão em virtude de recalcitrância das instituições financeiras na conversão do feito para ação de execução nas hipóteses em que o veículo não é localizado, tenho que tal entendimento deve ser analisado com bastante prudência. Primeiro porque, como se sabe, a conversão da ação de busca e apreensão em feito executivo é mera faculdade conferida pela legislação ao credor fiduciário. Segundo porque, a despeito das considerações tecidas na decisão recorrida, em princípio, não se verifica inexatidão no endereço fornecido, de modo que, eventualmente, pode vir a ser a exata localização do veículo, caso a diligência seja renovada no novo endereço, conforme pretende a instituição financeira. Nesse contexto, embora deva a instituição financeira recorrente considerar a possibilidade de conversão do feito, sobretudo se os elementos do processo vierem a evidenciar a inutilidade da tentativa de busca e apreensão do bem, por ora, em um juízo de cognição não exauriente, bem como homenageando a efetividade e satisfatividade da atividade judicial, tenho por bem em acolher o pedido de efeito suspensivo, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste recurso. De mais a mais, a ausência de efeito suspensivo neste recurso poderá ensejar a inércia da parte autora e eventual extinção do feito, se não cumprida a determinação do Juízo de origem. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem até o julgamento final pelo Órgão Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o artigo 1.019, inciso II, do CPC. Brasília/DF, 15 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora